Tribunal: STJ
Processo: 0509450-19.2018.8.05.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934284 - BA (2025/0169867-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANESSA MARINHO SILVA
ADVOGADA
: CAMILA SANTOS MAIA - BA036314
AGRAVANTE
: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
AGRAVADO
: VANESSA MARINHO SILVA
ADVOGADA
: CAMILA SANTOS MAIA - BA036314
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCESSÃO DE
BOLSA
DE
ESTUDOS.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A revisão de indenização por danos morais em recurso especial somente
é possível em casos de irrisoriedade e exorbitância, circunstâncias
inexistentes no presente caso, o que atrai a incidência do óbice da Súmula
no 7/STJ.
2. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o conhecimento do
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: fdae2638-01dc-4dfd-9186-e995fd8fb619

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934284 - BA (2025/0169867-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANESSA MARINHO SILVA
ADVOGADA
: CAMILA SANTOS MAIA - BA036314
AGRAVANTE
: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
AGRAVADO
: VANESSA MARINHO SILVA
ADVOGADA
: CAMILA SANTOS MAIA - BA036314
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCESSÃO DE
BOLSA
DE
ESTUDOS.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A revisão de indenização por danos morais em recurso especial somente
é possível em casos de irrisoriedade e exorbitância, circunstâncias
inexistentes no presente caso, o que atrai a incidência do óbice da Súmula
no 7/STJ.
2. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o conhecimento do
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO
AGOSTINHO S.A. e OUTRA contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo
extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim
ementado:

"APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL DE ESTUDO A QUE FAZ
JUS A AUTORA. NEGATIVA ABUSIVA DO RÉU. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
APELO
DO
SUPLICADO.
INADMITIDO.
EXISTÊNCIA DE FATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER.
APELAÇÃO DA SUPLICANTE. IMPOSIÇÃO, PELA JULGADORA A QUO, DE
MATRÍCULA NO PRIMEIRO SEMESTRE DA GRADUAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTÊMICA DOS PEDIDOS CONTANTES DA
EXORDIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DA ACIONANTE CONHECIDO E PROVIDO. INCONFORMISMO DO
ACIONADO NÃO CONHECIDO" (e-STJ fl. 601).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 704/713).
Documento eletrônico VDA49689136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:44
Código de Controle do Documento: 523f6d85-6ea9-435e-a493-89055501315f

No recurso especial, a parte recorrente alega violação do art. 944 do Código
Civil, defendendo que a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) é excessiva e desproporcional, oferecendo enriquecimento sem causa à
recorrida.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 732/738), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso dos autos, a parte ora recorrente foi condenada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nos
seguintes fundamentos:

"(...)
Da análise do caderno processual, dessume-se que a controvérsia
alude ao direito da Acionante de matricular-se no curso de Medicina ofertado
pelo Acionado, mediante a concessão de bolsa integral de estudo e
aproveitamento das disciplinas já cursadas em outra Instituição, bem como à
existência de conduta ilícita que justifique a reparação civil pleiteada.
(...)
No caso sub oculi, vê-se que a pretensão autoral residiu na
obtenção de bolsa integral e matrícula na graduação de Medicina da
Faculdade de Santo Agostinho, em decorrência de aprovação no Processo
Seletivo n° 01/2018, sendo que o comando sentencial combalido, que
reconheceu o direito deduzido, fora proferido, apenas, em
,
30/09/2022
quando a Postulante já estava estudando em outra Instituição.
(...)
Na hipótese, há indícios de que os direitos da personalidade da
Requerente foram violados, haja vista que teve o seu ingresso na graduação
frustrado por conduta ilícita do Réu, situação que extrapola a esfera do
infortúnio corriqueiro da vida em sociedade.
(...)
No caso sub judice, analisando-se as circunstâncias particulares,
tem-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se adequado
e suficiente para sancionar a prática abusiva da Acionada, bem como
compensar o dano moral acometido, evitando-se, ainda, o enriquecimento
sem causa.
(...) (e-STJ fls. 606/610).
"

De fato, mostra-se inviável a redução de tal valor em recurso especial, pois
o óbice da Súmula no 7/STJ tem sido afastado apenas quando o montante arbitrado a
título de danos morais se mostrar
, o que não
"desarrazoadamente elevado ou ínfimo"
ocorreu no presente caso.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC
/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7
/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
(...)
3. Rever o entendimento do tribunal quanto aos danos morais demandaria
análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A revisão de indenização por danos morais em recurso especial somente é
possível em casos de irrisoriedade e exorbitância. Hipótese não configurada
nos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Documento eletrônico VDA49689136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:44
Código de Controle do Documento: 523f6d85-6ea9-435e-a493-89055501315f

(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.049.510/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
,
20/6/2017
DJe
).
30/6/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROGRAMA 'BANCO CARIOCA DE BOLSA DE ESTUDOS'. VIOLAÇÃO AOS
DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. ART. 128 DO CPC. LIMITES DA LIDE - INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
1.'Não viola os arts. 128, 293 e 460 do CPC o acórdão que interpreta de
forma ampla o pedido formulado na petição inicial, pois o pedido é o que se
pretende com a instauração da demanda e extrai-se da interpretação lógico-
sistemática da petição inicial' (AgRg no Ag 567.773/RJ, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJ
19/08/2004
, p. 192).
20/09/2004
2. Inviável a análise de pretensão que demanda o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 324.927/RJ, Relatora
Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/6/2013
de
).
26/6/2013
Por fim, resta consignar que a incidência da Súmula no 7/STJ prejudica
também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois
não se pode encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:44
Código de Controle do Documento: 523f6d85-6ea9-435e-a493-89055501315f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.934.284 / BA
Número Registro: 2025/0169867-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05094501920188050274 5094501920188050274
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANESSA MARINHO SILVA
ADVOGADA
: CAMILA SANTOS MAIA - BA036314
AGRAVANTE : INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A.
ADVOGADO : EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A.
ADVOGADO : EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
AGRAVADO
: VANESSA MARINHO SILVA
ADVOGADA
: CAMILA SANTOS MAIA - BA036314
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: 09ca59f8-6080-47d7-9eac-fd99fecc7895

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: 09ca59f8-6080-47d7-9eac-fd99fecc7895